Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. não ocorrência. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CITAÇÃO PELO RESPONSÁVEL PELAS CORRESPONDÊNCIAS. PROVAS DE QUE O RÉU TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO.

1. Em condomínio edilício que possui controle de acesso, será válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva.

2. A validade da citação deve ser confirmada quando os elementos dos autos demonstram que o réu teve ciência inequívoco da ação após o cumprimento da citação no endereço indicado pelo autor.

3. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.